Tribunal: TJBA
Processo: 8005919-30.2024.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.8005919-30.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF/88). CRIANÇA PORTADORA DE PÉS TORTOS CONGÊNITOS (CID Q66.0). TRATAMENTO ORTOPÉDICO PEDIÁTRICO ESPECÍFICO (TÉCNICA PONSETI). DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. PARTE AUTORA HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DO FUNDO INSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. PARECER MINISTERIAL DISPENSADO. MATÉRIA DE DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL E PACIFICADA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido formulado por menor, portador de Pés Tortos Congênitos (CID Q66.0), para condenar solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana a fornecerem o tratamento de saúde necessário, consistente no acompanhamento por Ortopedia Pediátrica com a aplicação da Técnica de Ponseti. 2. A decisão de primeiro grau, que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, fundamentou-se no direito fundamental à saúde, na responsabilidade solidária dos entes públicos e na comprovação da necessidade do tratamento por meio de relatórios médicos e parecer técnico do NAT-JUS. II. Questão em discussão 3. As questões centrais submetidas a reexame por esta Corte consistem em analisar: a) A legitimidade passiva do Estado da Bahia e do Município de Feira de Santana, à luz da tese de responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793); b) A existência do dever jurídico dos entes públicos de custear tratamento específico (Técnica de Ponseti), prescrito por profissional médico e corroborado por parecer técnico, a menor hipossuficiente, em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde; c) A adequação da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de um direito fundamental, diante das alegações de limitações orçamentárias e da discricionariedade administrativa na gestão de políticas públicas; d) O cabimento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002). III. Razões de decidir 4. O direito à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. Tal direito, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, constitui-se como um dos pilares do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em matéria de saúde é solidária. 6. Isso significa que o cidadão pode demandar a prestação de saúde de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, sendo as questões de repartição de competências e de ressarcimento financeiro matérias a serem resolvidas na esfera administrativa entre os próprios entes, não podendo servir de óbice ao direito do paciente. 7. Assim, as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelos entes públicos devem ser inequivocamente rejeitadas. 8. A necessidade e adequação do tratamento postulado foram exaustivamente comprovadas nos autos. Os relatórios médicos circunstanciados, somados à Nota Técnica n.º 205099, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), atestam que o menor é portador de Pés Tortos Congênitos e que a "Técnica de Ponseti" é o tratamento padrão-ouro para a condição, destacando a necessidade de "brevidade" na sua realização para garantir melhores resultados e evitar deformidades permanentes, o que, no contexto de uma criança em fase de desenvolvimento, justifica a intervenção judicial. 9. A alegação genérica de limitações orçamentárias ou de violação ao princípio da separação dos poderes não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir o mínimo existencial, no qual se insere o direito à saúde. 10. Ao determinar o cumprimento de uma obrigação constitucionalmente imposta, o Poder Judiciário não interfere indevidamente na gestão administrativa, mas atua em sua função precípua de guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, corrigindo omissão estatal lesiva. 11. A condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é medida que se impõe, em alinhamento à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ (Tema 1002). O STF reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, superando o antigo entendimento de confusão entre credor e devedor e estabelecendo a obrigatoriedade do pagamento da verba honorária, que deve ser destinada ao aparelhamento da instituição. IV. Dispositivo e tese 12. Sentença confirmada integralmente em sede de Reexame Necessário. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes da federação por demandas prestacionais na área da saúde é solidária, autorizando o cidadão a acionar qualquer um deles para a efetivação do seu direito, nos termos do Tema 793 do STF. 2. Comprovada a necessidade do tratamento médico por laudos idôneos e a omissão estatal, impõe-se ao Poder Judiciário o dever de determinar o seu fornecimento, garantindo a plena eficácia do direito fundamental à saúde (art. 196, CF). 3. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente público ao qual pertence, dada a sua autonomia institucional e financeira, conforme consolidado no Tema 1002 do STF". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 23 (inc. II), 196 e 198. Lei Federal n.º 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral); RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 de Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n.º 8005919-30.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Juiz Remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA e como interessados H. F. F. C. (representado por sua genitora, RENATA FERREIRA DE SOUZA), o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto do Desembargador Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA